Tribunal: TJES
Processo: 5006775-15.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006775-15.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN SANTOS MAGRI
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
RENAN SANTOS MAGRI
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina
, tendo em vista a prática, em tese, do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, o impetrante aduz a ilegalidade da prisão cautelar

por

não

estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva
, invocando o princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, pugna pela concessão de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Decisão
indeferindo o pedido de liminar
(doc. 1949918).

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora (doc. 1982406).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (doc. 1999101), opinando pela denegação da ordem.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
RENAN SANTOS MAGRI
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, tendo em vista a prática, em tese, do crime previsto
no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, o impetrante aduz a ilegalidade da prisão cautelar por

não

estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva
, invocando o princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, pugna pela concessão de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Inicialmente, destaco que o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição,
da

decisão que converteu o flagrante delito em preventiva,
constata-se a
prova de
materialidade e indícios de autoria
indicando a presença do auto da prisão em flagrante delito, boletim unificado, além dos depoimentos colhidos em sede extrajudicial contendo, inclusive, contendo
confissão do paciente sobre fazer uso de entorpecentes e que estava realizando a venda naquele momento
.

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva
tendo em vista à
garantia da ordem pública
(artigo 312 do CPP), principalmente,
do risco
concreto
de reiteração delitiva,
tendo em vista
registro de ato infracional da mesma natureza
.
Nesse sentido, o STJ:

[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. [...] (STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Ademais, ao que se extrai dos documentos que acompanham a inicial, a
quantidade
e
natureza
apreendida de entorpecente é
alta

(
um pedaço grande de maconha, 30 buchas de maconha embaladas, 4 pedaços maiores da mesma substância, além de 8 pinos de cocaína)
, além da quantia de R$
44
,00
.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva. [...] (STJ, AgRg no HC 699.659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, destacou o Magistrado de piso, além da quantidade de drogas apreendidas - 200g (duzentos gramas) de maconha e 34g (trinta e quatro gramas) de cocaína -, a reiteração delitiva do ora agravante, o qual possui condenação por tráfico de entorpecentes e representação por atos infracionais de mesma natureza. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (STJ, AgRg no HC 682.736/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Dessa forma, tratando de crime com

pena mínima superior a 4 anos
,
e sendo observada que a medida constritiva se faz necessária como forma de

resguardar a ordem pública
,
não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Outrossim, relembro que
não se confunde a prisão preventiva com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto
, pois aquela se ampara nos requisitos
“fumus
comissi
delicti e periculum libertatis”.
Impossível tratar na estreita via mandamental acerca da legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação, e consequentemente debater acerca de eventual violação ao princípio da homogeneidade. Assim o STJ julga
:

[...] É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final. [...] (STJ, AgRg no HC 704.564/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

O presente caso está abraçado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do
princípio da presunção de inocência
, visto que foram observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido o STJ:

[...] A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). [...] (AgRg no HC 688.069/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pelo exposto, a
decisão que decretou a prisão preventiva
se encontra
baseada nos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal
.

Nesse contexto, incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Assim posiciona-se o STJ:

[...] A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 680.368/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Outrossim, relembro que as
condições pessoais favoráveis
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP PREENCHIDOS.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVADA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
.

PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta

do delito em virtude da quantidade e variedade das drogas apreendidas
e em razão da necessidade de evitar a reiteração delitiva,
autorizam a decretação da prisão preventiva.

2.
A prisão preventiva é medida cautelar
excepcional
compatível

com
o princípio da presunção de inocência.
O
bservados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
apoia
do
em motivos e fundamentos concretos.

3
.

Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

4
.
I
m
possível tratar
na estreita via mandamental

acerca

d
a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação,
e consequentemente debater acerca de eventual violação ao princípio da homogeneidade.

p { margin-top: 0.2in; margin-bottom: 0.2in; color: #000000; line-height: 115%; text-align: justify; background: transparent }p.western { font-size: 12pt }p.cjk { font-family: "Mangal", serif; font-size: 12pt; so-language: pt-BR }p.ctl { font-family: "Liberation Serif" }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }strong { font-weight: bold }

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.